Tribunal: TJDFT
Processo: 0002374-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002374-08.2019.8.07.0016 RECORRENTE: RONAN MENEZES DO REGO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO DE POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DO LICENCIANDO. PEDIDO DE DISPENSA DO ATO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. PRESENÇA DA ADVOGADA DO LICENCIANDO. MÁ-FÉ DA ADVOGADA E PARCIALIDADE DA ENCARREGADA. FALTA DE PROVA. ENVIO PRÉVIO DO PROCEDIMENTO A ÓRGÃO ESPECÍFICO. OMISSÃO. MERA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFETIVAÇÃO DO LICENCIAMENTO SEM O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO HIERÁRQUICO SEM EFEITO SUSPENSIVO. 1. O autor/apelante pretende a declaração de nulidade de processo administrativo que o licenciou do serviço ativo da Polícia Militar do Distrito Federal em face da prática de grave transgressão da disciplina, consistente na prática, em tese, do crime de homicídio contra sua companheira e crime de tentativa de homicídio contra o professor de uma academia de musculação, 2. O pedido em questão se fundamenta nos seguintes argumentos: 1) Ausência de interrogatório do apelante; 2) Ausência de intimação do apelante para acompanhar a oitiva das testemunhas; 3) Conduta supostamente parcial da Oficial encarregada pelo processo administrativo de licenciamento; 4) Irregularidade decorrente do não envio dos autos do processo administrativo ao Departamento de Controle e Correição (DCC); 5) Licenciamento antes do trânsito em julgado do processo administrativo. 3. Não há que se falar em violação ao direito de defesa na ausência de inquirição do licenciando na hipótese em que ele próprio, por meio de advogada regularmente constituída no processo administrativo, requereu a dispensa do ato sob o argumento de que o seu cliente não estava em condições emocionais e psicológicas para falar. 4. Inexiste violação ao princípio da legalidade, em especial ao contraditório e a ampla defesa, na coleta de depoimentos das testemunhas sem a presença do licenciando, já que em todos esses atos a advogada do então policial se fez presente, não havendo nos autos, ainda, elemento de prova que indique tenha o recorrente manifestado interesse em acompanhar pessoalmente as inquirições. 5. O apelante não trouxe elemento de prova que demonstre tenha a sua advogada, no processo administrativo, atuado com a intenção de prejudicá-lo, não servido para tanto, por si só, o fato de a patrona ter defendido, ao mesmo tempo, a Oficial encarregada pelo procedimento de licenciamento em ação penal, sobre questão diversa, na qual esta figurava como ré. Tal circunstância, isoladamente, também não tem o condão de inquinar de suspeição os atos levados a efeito pela referida encarregada. 6. A respeito do não envio dos autos do processo administrativo ao Departamento de Controle e Correição (DCC), antes da remessa ao Comandante-Geral, tal como entendeu o d. Juiz sentenciante, não se observa nesse fato nada mais do que mera irregularidade, incapaz de tornar passível de nulidade todo o processo administrativo. Até porque, ressalta-se, o apelante sequer foi capaz de descrever qual teria sido o prejuízo causado por tal omissão. Além do mais, como bem destacou o ilustre Sentenciante, “o despacho correicional que seria proferido pelo DCC não teria efeito vinculante sobre a decisão do Comandante-Geral”. 7. Nenhuma irregularidade houve na imediata efetivação do licenciamento do ora apelante, após o indeferimento do pedido de reconsideração, mas antes do julgamento do recurso hierárquico, uma vez que o apelante não comprovou que o referido recurso tenha sido recebido no efeito suspensivo. 8. Recurso conhecido e improvido. No recurso especial, o recorrente aponta violação ao artigo 87, inciso VI, da Lei 7.289/1984, asseverando que o procedimento administrativo que culminou no ato demissionário é irregular, ao argumento de que não foi oportunizado seu interrogatório, afrontando assim o contraditório e a ampla defesa. Invoca divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STF a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 42, ambos da Constituição Federal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 87, inciso VI, da Lei 7.289/1984, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois infirmar a conclusão do órgão colegiado de que “não há que se falar em nulidade em razão da não oitiva do então licenciando, ora apelante, se ele próprio, por meio de manifestação de advogada regularmente constituída nos autos do processo administrativo, requereu expressamente a desistência do depoimento” (ID Num. 18430839 - Pág. 5) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Não colhe melhor sorte o recurso extraordinário quanto ao mencionado malferimento ao artigo 42 da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF.” (ARE 1243445 AgR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 24/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017